Tribunal: TJDFT
Processo: 0723818-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE DINHEIRO. CONTA CORRENTE. EMPRESÁRIO. ART. 833, INCISO X, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. A impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta (40) salários mínimos, não se estende a dinheiro mantido por empresário em conta corrente vinculada à atividade empresarial.
2. Agravo de instrumento não provido.